Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713737-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: A V S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada, determinando a reativação da conta corrente no 130002906 da agência no 2139, de titularidade da autora AVS Importação e Exportação Ltda., sob pena de multa diária de R$ 4.000,00, limitada ao valor de R$ 40.000,00. O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida impõe prejuízos irreparáveis, sendo excessivo o valor da multa cominada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão da decisão agravada. Após análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pelo agravante. A decisão recorrida encontra-se fundamentada no art. 300 do CPC, que exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a parte agravada demonstrou a existência de saldo positivo na conta corrente, conforme extrato anexado aos autos, e a urgência na reativação da referida conta para a continuidade de suas atividades comerciais. Ademais, a multa diária fixada pelo Juízo a quo encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua revogação ou redução. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao rescurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital